Tribunal: CARF
Processo: 10882.907267/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.907267/2012-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.387 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
CIDADE DE DEUS COMPANHIA COMERCIAL DE PARTICIPAÇÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO.
PER/DCOMP.
ESTIMATIVAS
EXTINTAS
POR
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA,
HOMOLOGADA
PARCIALMENTE
OU
PENDENTE
DE
HOMOLOGAÇÃO.
RECONHECIMENTO
TOTAL
PARA
COMPOSIÇÃO
DO
SALDO
NEGATIVO. SÚMULA 177 DO CARF
Nos termos da Súmula CARF no 177, estimativas compensadas e confessadas
mediante Declaração de Compensação integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL ainda que não homologadas, homologadas parcialmente ou pendentes de
homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.907267/2012-47
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.387 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.907267/2012-47

Relatório
Discute-se nos autos a comprovação de direito creditório lastreado no Pedido de
Restituição (“PER”) no 01967.78448.090608.1.2.036865, por meio do qual o contribuinte requer
a restituição do saldo negativo da CSLL do ano calendário de 2004.
O despacho decisório eletrônico não confirmou qualquer valor de crédito
disponível (fls. 33 do e-processo):

Perceba-se que ele é integralmente composto por estimativas compensadas com
saldo de períodos anteriores, as quais todavia não teriam sido homologadas, como se observa
pela análise do crédito (fls. 35 do e-processo):

Não concordando com o que fora identificado, o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade, cujo os argumentos foram muito bem sintetizados pela
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.387 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.907267/2012-47

Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (“DRJ/RJ1”) no
relatório do acórdão recorrido, veja-se (fls. 177/179 do e-processo):
Argumentos iniciais:
- a não homologação das compensações objeto deste processo decorreu exclusivamente
do fato de não terem sido homologadas as compensações das estimativas de CSLL dos
meses de janeiro a novembro de 2004, nos autos do processo administrativo no
10882.003744/200221, ou seja, entendeu o r. despacho decisório que, não tendo sido
homologadas as compensações relativas às estimativas de 2004, inexistiria saldo
negativo suficiente ao final daquele ano base, objeto de compensação neste feito;
- contudo, a Autoridade Administrativa não se apercebeu que o valor das estimativas de
CSLL referente aos meses de janeiro a novembro de 2004 já é objeto de cobrança nos
autos do Processo Administrativo n° 10882.003744/200221, sendo certo que, com a
homologação daquelas compensações ou o seu pagamento, restará convalidada a
totalidade do saldo negativo de 2004, de forma que a sua desconsideração, em qualquer
hipótese, implica cobrança em duplicidade.
- ademais, nos autos daquele processo n° 10882.003744/200221, ainda encontra-se
pendente de julgamento recurso voluntário apresentado pela Impugnante, de modo que,
quando menos, dever-se-ia aguardar o julgamento daquele processo prejudicial, para
então avaliar os reflexos da decisão lá proferida.
O efeito da não homologação das compensações efetuadas cobrança em duplicidade
- em razão da não homologação da compensação das estimativas de 2004, já há
cobrança do respectivo valor nos autos do Processo Administrativo n
10882.003744/200221;
- o efeito da não homologação daquelas compensações é a cobrança do débito
declarado, inclusive acrescido de multa, o que já está sendo feito naquele processo;
- se for mantida, na esfera administrativa, a decisão que não homologou as
compensações, os débitos relativos às estimativa de janeiro a novembro do ano
calendário de 2004 se tornarão exigíveis;
- se for reconhecido o direito aos créditos pleiteados nos autos daquele processo
administrativo, restará homologada a compensação da estimativa em questão e,
portanto, do mesmo modo, restará inalterado o saldo negativo aqui pleiteado;
- o que não pode jamais pretender a d. Autoridade Administrativa, contudo, é
simultaneamente exigir no Processo Administrativo n° 10882.003744/200221 o
pagamento das estimativas não homologadas, acrescidas de multa e juros de mora, e
negar nos presentes autos a compensação pleiteada com o saldo negativo que resulta,
justamente, daquela antecipação, sob pena de exigência de tributo em duplicidade;
- traz em seu favor decisão proferida pela DEINF/SP nos autos do processo
administrativo no 16327.001324/200616 (fl. 09/10);
Necessidade de sobrestamento do feito
- é manifesta a necessidade de, quando menos, sobrestar o presente feito até decisão
final a ser proferida no que diz respeito ao Processo Administrativo
n°10882.003744/200221, relativo às estimativas de 2004, ou então promover a
suspensão da exigibilidade do presente crédito tributário, sob pena de cobrança
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.387 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.907267/2012-47

indevida, nos termos do artigo 265, IV, "a", do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal;
- o Conselho de Contribuintes, em caso análogo, já decidiu por "sobrestar a apreciação
do litígio, até a prolação de uma nova decisão, pela instância inferior, no processo no
13971.000401/0006", tendo em vista a relação de prejudicialidade entre o processo em
julgamento e o processo relativo a outro Auto de Infração, conforme decisão assim
ementada:
"PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
RECURSOS
DE
OFÍCIO
E
VOLUNTÁRIO SOBRESTAMENTO DA APRECIAÇÃO DO LITÍGIO Com
fundamento no inciso IV, do artigo 265, do CPC, aplicável subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal, suspende-se o processo, quando a apreciação do mérito
do litígio depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou
inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo
pendente.
Julgamento suspenso.”(Acórdão 10514270)
- ao fim requer a homologação das compensações declaradas.
Em sessão de 24/02/2014, a DRJ/RJ1 acabou julgando a manifestação de
inconformidade do contribuinte improcedente, nos termos da ementa abaixo transcrita (fls. 174
do e-processo):
SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS CUJAS COMPENSAÇÕES NÃO
FORAM HOMOLOGADAS. As estimativas mensais cujas compensações não foram
homologadas pela Administração não contribuem para a formação do Saldo Negativo
apurado na DIPJ anual.
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 180/182 do e-processo):
DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO
O contribuinte requer que a análise deste processo seja sobrestada até que haja decisão
definitiva, em sede de recurso voluntário, do direito creditório objeto do processo
10882.003744/200221, cuja manifestação de inconformidade foi julgada pela 2a Turma
da DRJ/Campinas, que proferiu o Acórdão no 0524.347, na sessão de 4 de dezembro de
2008, (fls. 84/121), a qual deu provimento parcial ao pedido do contribuinte, para
reconhecer um direito creditório no valor de R$ 5.682.690,78, mas que não foi
suficiente para extinguir os débitos de estimativas relativas aos meses de janeiro a
novembro/2004, como evidenciado às fls. 172/173.
Entretanto, não há amparo legal para o pedido formulado. Isto porque o processo
administrativo é regido, entre outros princípios, pelo da Oficialidade. Segundo este
princípio, sendo missão constitucional do Executivo apreciar a legalidade dos atos de
seus agentes, uma vez iniciado o processo, compete à própria administração impulsioná-
lo até sua conclusão, diligenciando no sentido de reunir o conhecimento dos atos
necessários ao seu deslinde. Contrapõe-se ao princípio da inércia, aplicável ao processo
civil e que procura preservar a neutralidade do julgador que age apenas quando
provocado pelas partes e no limite dos seus pedidos, sendo que a falta de iniciativa das
partes enseja o encerramento do processo.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.387 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.907267/2012-47

No processo administrativo, este não só não se encerra pela passagem do tempo, como a
falta de providências da administração em movimentá-lo enseja a responsabilização do
servidor que injustificadamente deixar de praticar ato de sua responsabilidade.
Posteriormente, em havendo alteração do Acórdão DRJ/CPS no 0524.347 pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais CARF, as alterações eventualmente promovidas
repercutirão no presente processo.
Deste modo, sou pelo indeferimento do pedido formulado.
DA MATÉRIA CONCOMITANTE
Pelo que já se viu, a 2a Turma da DRJ/Campinas deu provimento parcial ao pedido do
contribuinte, para reconhecer um direito creditório em favor do contribuinte, no valor de
R$ 5.682.690,78, mas que não foi suficiente para extinguir os débitos de estimativas
relativas aos meses de janeiro a novembro/2004, como evidenciado às fls. 172/173.
Tendo em vista que a compensação das estimativas relativas aos meses de janeiro a
novembro de 2004 não foi homologada pela DRJ/Campinas, não pode esta instância
administrativa decidir novamente um pleito já examinado, cabendo tão somente ajustar
o presente pedido de compensação àquilo já decidido.
Por força do Acórdão no 0524.347, da 2a Turma da DRJ/Campinas, cabe adequar a
presente decisão ao que foi ali resolvido para negar provimento ao pedido do
contribuinte, em virtude da inexistência do direito creditório no valor de R$
4.034.293,66, e não homologar as compensações pleiteadas pelo contribuinte.
O EFEITO DA NÃO HOMOLOGAÇÃO DAS COMPENSAÇÕES EFETUADAS
–COBRANÇA EM DUPLICIDADE
O contribuinte argumenta que o efeito da não homologação da compensação é a
cobrança do débito declarado, inclusive acrescido de multa e juros, não sendo
admissível, no caso do indeferimento de seu pedido, a exigência das estimativas não
homologadas, sob pena de exigência de tributo em duplicidade.
Infere-se de seus argumentos que, em virtude da cobrança de débitos, na hipótese da não
homologação da compensação, o seu direito creditório deveria ser integralmente
reconhecido.
A propósito da questão proposta pelo contribuinte, em 23 de janeiro de 2014, a
Coordenação Geral de Assuntos Tributários, da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, editou o Parecer PGFN/CAT no 88/2014, de onde transcrevo as orientações a
seguir, com negritos que realizei:
13. Ao final do período ocorre à substituição das estimativas pelo ajuste anual, não
existindo liquidez e certeza na estimativa, razão pela qual é impossível a inscrição e
cobrança das estimativas, conforme exposto no Parecer PGFN/CAT n° 1.658/2011, do
qual extraímos o trecho a seguir:
28. Ocorre que, como visto e reiterado, os valores do IRPJ e da CSLL apurados por
estimativa não se qualificam como crédito tributário, mas como mera antecipação do
pagamento deste.
29. Assim, ainda que a DCOMP se preste à confissão de dívida, tal confissão não tem
o poder de transformar a antecipação do tributo {estimativa) em crédito tributário.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.387 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.907267/2012-47

30. Disto decorre que, mesmo declarada esta antecipação do tributo como débito (e
até confessada), em não sendo homologada a compensação ela é tida por inexistente,
tendo como efeitos o não pagamento e a não extinção desta parte do crédito
tributário, a teor do art. 156, inciso II, do Código Tributário Nacional.
31. Conclusivamente, o débito relativo à antecipação do IRPJ e da CSLL apurada por
estimativa não constitui crédito tributário e assim não se converteu pelo fato de ter sido
objeto de DCOMP, não se sustentando como líquido e certo, inclusive porque é
necessário o ajuste, ao final, para apuração do saldo do imposto.
14. A mesma conclusão foi adotada no Parecer PGFN/CAT n° 193/2013,conforme
excerto a seguir:
"12. A existência da compensação não implica em sua possibilidade de cobrança,
afinal, ao ser concluído o exercício, a estimativa é substituída pelo imposto apurado,
consoante exposto no Parecer PGFN/CAT n° 1.658/2011 e assim como é definido pela
própria Receita Federal do Brasil no Art. 16 da Instrução Normativa SRF N° 093, de 24
de Dezembro de 1997:
Art. 16. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o término do
ano calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I a multa de ofício sobre os valores devidos por estimativa e não recolhidos; II o
imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro, caso não recolhido,
acrescido de multa de ofício e juros de mora contados do vencimento da quota única do
imposto."
Portanto, já que, através do Parecer PGFN/CAT no 88/2014, fica ratificada a
impossibilidade de inscrição e cobrança de estimativas, não há como se acatar a tese do
contribuinte.
Até se poderia admitir a cobrança das estimativas, sob a forma de tributo, no caso de
haver imposto de renda a pagar ao fim do período, como é ressalvado na conclusão do
Parecer da PGFN. Entretanto, esta não é a situação dos contribuintes detentores de saldo
negativo de tributos perante a Fazenda Pública, o que inviabiliza em definitivo a
possibilidade de se efetuar a cobrança em questão.
Por estes fundamentos afasto a argumentação do contribuinte.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual basicamente
reitera todos os seus argumentos de defesa.
É o relato do necessário.

Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.387 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.907267/2012-47

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
26/05/2014 (fls. 184 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
24/06/2014 (fls. 187 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Da utilização de estimativas compensadas na composição do saldo negativo
Como visto pelo breve relato do caso, o contribuinte não teve confirmado o seu
saldo negativo devido ao fato de as estimativas mensais do ano calendário de 2004 não terem
sido confirmadas nos processos administrativos próprios nos quais se discutia as respectivas
compensações.
O relatório anexo ao despacho decisório eletrônico confirma que o contribuinte
pretendeu por meio de onze compensações a quitação das estimativas mensais de janeiro a
novembro. Todavia, nenhuma das declarações de compensação foram homologadas, veja-se
mais uma vez (fls. 35 do e-processo):

Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.387 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.907267/2012-47

O acórdão recorrido manteve a impossibilidade de aproveitamento das referidas
estimativas na composição do saldo negativo da CSLL de 2004, em razão da não homologação
das compensações.
Nada obstante o exposto, não pactuamos deste mesmo entendimento.
Trata-se de matéria inclusive sumulada no âmbito deste Conselho Administrativo,
por meio da recém editada Súmula CARF no 177, a qual admite a utilização das estimativas
compensadas em declaração de compensação independente da sua homologação, como se vê
abaixo:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim, independente do resultado dos processos administrativos nos quais se
discutem as compensações das estimativas, inexistem razões para inadmitir as estimativas na
composição do saldo negativo do período.
Destaque-se que todas elas foram compensadas em declarações transmitidas no
ano calendário de 2004, oportunidade na qual a declaração de compensação já detinha natureza
de confissão de dívida.
Com efeito, a compensação das estimativas caracteriza-se como confissão de
dívida, a qual caso não homologada, será cobrada em procedimento próprio. No caso, todas as
estimativas foram compensadas em declarações de compensação transmitidas no ano calendário
de 2004.
Dessa forma, concordar com a glosa de tais estimativas do saldo negativo
implicaria uma cobrança em duplicidade, como, aliás, menciona o próprio contribuinte sem seu
recurso voluntário.
O artigo 74 da Lei 9.430/1996 caracteriza como confissão de dívida o débito
declarado em pedido de compensação sendo, inclusive, prescindível a instauração de processo
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.387 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.907267/2012-47

administrativo de cobrança em caso de não pagamento espontâneo dos valores por parte do
contribuinte.
Logo, uma vez confessada a dívida e não paga, o débito será encaminhado à
PGFN para a devida inscrição em dívida ativa e ajuizamento da Execução Fiscal em face do
contribuinte, nos termos do artigo 74, §§ 6o, 7o e 8o da Lei no 9.430/1996, abaixo transcritos
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (...)
§6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
§7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
§8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no § 9o.
Por outro lado, ao não reconhecer as estimativas pagas via compensação, que
foram confessadas, estará caracterizada a cobrança em duplicidade, uma vez que o contribuinte,
como mencionado, será cobrado dos valores das estimativas e, ainda, não poderá incluir estes
mesmos valores na composição do seu saldo negativo.
Assim, não há dúvidas de que os valores das estimativas, declaradas e confessadas
via pedido de compensação, estão aptos a compor o saldo negativo.
Se o contribuinte não pagar o débito, será executado, com todos os ônus inerentes
à execução fiscal, inclusive ter seu patrimônio expropriado de forma forçada (bloqueio de bens e
de contas bancárias, por exemplo). O que não se pode admitir é a cobrança em duplicidade do
mesmo valor: das estimativas e da glosa destas (redução) do saldo negativo.
Não se pode perder de vista que a própria Receita Federal do Brasil admite que,
uma vez confessados os valores das estimativas, via PER/DCOMP, caberá a cobrança destes
valores, sem afetar a composição do saldo negativo. A Solução de Consulta Interna (“SCI”)
Cosit no 18/2006, mencionada pelo próprio contribuinte em seu recurso voluntário, dispõe nesse
sentido, veja-se:
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.387 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.907267/2012-47

Os débitos de estimativas declaradas em DCTF devem ser utilizados para os fins de
cálculo e cobrança de multa isoladas pela falta de pagamento e não devem ser
encaminhadas para inscrição em Dívida Ativa da União.
Na hipótese de falta de pagamento ou de compensação considerada não declarada, os
valores dessas estimativas devem ser glosados quando da apuração do imposto a pagar
ou do saldo negativo apurado em DIPJ, devendo ser exigida eventual diferença do IRPJ
ou da CSLL a pagar mediante lançamento de ofício, cabendo a aplicação de multa
isolada pela falta de pagamento da estimativa.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto
a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
O entendimento exarado pela Receita Federal do Brasil vai ao encontro do que
restou consignado pela PGFN, no Parecer PGFN/CAT no 88/2014, o qual admite a cobrança dos
valores decorrentes de compensações não homologadas. Eis as conclusões do referido parecer:
a) Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de compensação
não homologada, cuja origem foi para extinção de débitos relativos a estimativa, desde
que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda e a
estimativa extinta na compensação tenha sido computada no ajuste;
b) Propõe-se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para que fique claro que
a cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo, cujo fato gerador ocorreu ao
tempo adequado e em relação ao qual foram contabilizados valores da compensação não
homologada, a fim de garantir maior segurança no processo de cobrança.
Antes mesmo da edição da Súmula CARF no 177, já mencionada, este Conselho já
vinha se manifestando no sentido de admitir a utilização das estimativas compensadas na
composição do saldo do período, veja-se:
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE.
COBRANÇA.
DUPLICIDADE. Na hipótese de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não
cabe a glosa dessas estimativas na apuração do saldo negativo. (Processo no
16048.720072/2013-93. Acórdão no 1302-003.463. Sessão de 21/03/2019)
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. (Processo no 10880.902887/2011-29. Acórdão no 1201-001.548. Sessão de
25/01/2017)
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.387 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.907267/2012-47

COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. (Processo no 13884.721654/2014-28. Acórdão no 1201-001.649. Sessão de
12/04/2017)
Trazendo tais ensinamentos ao caso concreto, tem-se que é imprescindível
reconhecer, na composição do saldo negativo de CSLL de 2004 as estimativas de janeiro,
fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2004.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte, homologando-se as compensações nos limites do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 248
DF CARF MF
Original